Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729572-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: BRENO RIBEIRO CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios, opostos por BANCO J. SAFRA S.A, em face da decisão de ID 49383931, que indeferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto, em que contende com BRENO RIBEIRO CARVALHO. Em suas razões, o embargante alega contradição na decisão. Afirma que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, o art. 3o, §9o, do Dec. Lei 911/69 não condiciona o levantamento da restrição a citação da parte requerida, muito pelo contrário, o mesmo determina a retirada após a apreensão do bem. Assevera que o perigo de dano grave advém da demora injustificada na satisfação do débito, bem como do risco de depreciação do bem e diminuição do seu valor em caso de apreensão (ID 49606993). Sem contrarrazões (ID 50970272). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Nesta via, pretende o embargante que seja sanada a contradição. Alega que o art. 3o, §9o, do Dec. Lei 911/69 não condiciona o levantamento da restrição a citação da parte requerida, muito pelo contrário, o mesmo determina a retirada após a apreensão do bem. Assevera que o perigo de dano grave advém da demora injustificada na satisfação do débito, bem como do risco de depreciação do bem e diminuição do seu valor em caso de apreensão. Ocorre que, conforme exposto no decisum, o agravante deixou de demonstrar o requisito do perigo da demora, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. O aresto foi claro ao dizer que o veículo sequer foi apreendido até o momento, razão pela qual ausentes prejuízos concretos de difícil reparação. Ora, o perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. No caso dos autos, não se verifica potencialidade danosa em se aguardar a regular tramitação processual. Ademais, acerca da contradição, é cediço que ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Assim, não se verifica contradição no decisum, haja vista que os fundamentos apresentados estão em consonância com o resultado da decisão liminar. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, REJEITO os declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator